Tribunal: CARF
Processo: 10293.720439/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720439/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.192 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
JONAS ALMEIDA XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEPENDENTES. GUARDA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
Para a comprovação da relação de dependência sob o código 24, é necessária a
apresentação do Termo de Guarda homologado judicialmente.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à isenção do pagamento de despesas a título de Pensão
Alimentícia Judicial, faz-se necessário, além da decisão Judicial, a
comprovação do efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de dependentes.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 6a Turma
da DRJ/FNS.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720439/2012-18
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.192 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720439/2012-18

Relatório
Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 28 a 32, foi efetuado o lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física a Pagar, código 2904, no valor de RS 8.257,70,
acrescido da multa de oñcio de 75% e dos juros de mora, relativamente ao ano-
calendário de 2009.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito (fls. 29
e 30), o lançamento foi efetuado em virtude da constatação das seguintes
irregularidades:
a) Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 8.652,00, com base nas razões
evidenciadas no seguinte quadro demonstrativo:

b) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de RS 21.376,00,
correspondente à diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor
efetivamente comprovado, no montante de RS 61.614,23, relativamente às alimentandas
Aline de Almeida Xavier Aguiar, Adria Monique de Almeida Xavier e Ana Rita Bentes
Xavier, conforme Comprovantes de Rendimentos e DIRF apresentada pela fonte
pagadora;
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 e 3,
acompanhada dos documentos juntados às fls. 5 a 26, onde, em síntese, sustenta a
regularidade das deduções pleiteadas, em face dos documentos apresentados na presente
fase contenciosa,
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Fístca - IRPF
Ano-calendário: 2009
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF n5 1.364, de 10
de novembro de 2004.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
02.ACS.0123.REP.010, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.192 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720439/2012-18

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
No que diz respeito aos dependentes, a decisão recorrida acatou apenas o
dependente Gian Carlo, haja vista o fato de que o contribuinte comprovou a adoção através da
apresentação da escritura pública de adoção. Já em relação às pessoas indicadas como
dependentes sob o código 24, quais sejam, Adilson Leôncio Tomé Sousa Junior, Alisson
Augusto Oliveira de Sousa, Terezinha Leôncio Tomé Neta e Ana Julia Tomé de Almeida, foi
mantida a glosa, pois, o contribuinte não apresentou o termo de guarda judicial. No caso,
igualmente o fez por ocasião da fiscalização, na impugnação ao lançamento, o contribuinte
apenas apresentou uma declaração emitida pelo Conselho tutelar, comprovando a dependência
de fato; no entanto, a legislação do Imposto de Renda exige que o declarante detenha a guarda
judicial dos netos, o que todavia, o impugnante não logrou em comprovar.
No tocante à dedução da pensão alimentícia judicial, a decisão em ataque
confirmou a glosa, sob os argumentos de que o contribuinte não comprovou o pagamento do
referido valor.
Em seu recurso voluntário, o recorrente, além de apresentar suas considerações
em relação às exigências legais no tocante ao termo de guarda judicial para fins de dedução da
base de cálculo do Imposto de Renda, informa que juntou no referido recurso, declaração do
Conselho Tutelar do Município de Senador Guiomard/AC, documentos da Escola e demais
documentos que comprovam a guarda dos dependentes e a guarda dos mesmos, informando que
os dependentes viviam sob sua dependência, informando inclusive, que o magistrado julgou
procedente o pedido para deferir a guarda dos menores acima mencionados, desde os seus
nascimentos, que ocorreu bem antes do ano de 2010, o qual foi deduzido os valores referentes ao
Imposto de Renda do calendário de 2010.
O contribuinte apresentou termo de guarda judicial dos menores declarados como
dependentes, emitido pelo Poder Judiciário do Acre. Por conta disso, entendo que devem ser
considerados os dependentes, conforme declarados pelo contribuinte. No tocante à Pensão
Alimentícia Judicial, apesar do contribuinte ter apresentado decisão judicial, entendo que deve
ser mantida a glosa, seja pelo fato de que o recorrente não a questionou em seu voluntário, seja
pelo fato de que a decisão de piso negou provimento à impugnação do então impugnante por não
ter sido apresentado a comprovação de seu efetivo pagamento; exigência esta, que também não
foi cumprida por ocasião da apresentação deste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento a fim de que sejam consideradas as deduções pleiteadas
em sua declaração de rendimentos como dependentes.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.192 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720439/2012-18

Fl. 166
DF CARF MF
Original